Tribunal: TJMT
Processo: 1041460-24.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041460-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELVIS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.527.281-73 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALIDADE DAS PROVAS DOCUMENTAIS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A documentação que inclui certidão de cessão de crédito, proposta de abertura de conta e reconhecimento facial é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica nos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE.

3.

A interposição de agravo interno sem argumentos novos e com reiteração de teses já apreciadas justifica a aplicação de multa por recurso manifestamente infundado.

4.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELVIS OLIVEIRA DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela parte recorrida.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) as provas apresentadas pela parte agravada são unilaterais e produzidas pelo próprio sistema da empresa, sendo inábeis para comprovar a legitimidade do débito; b) não existe vínculo jurídico entre as partes; c) não é cabível o pedido contraposto formulado pela agravada, por se tratar de pessoa jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025